Tribunal: TJDFT
Processo: 0747132-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0747132-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA BORGES RESENDE GARCIA PEREIRA PINTO COELHO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto por Andressa Borges Resende Garcia Pereira Pinto Coelho contra decisão interlocutória que reconheceu o cumprimento da obrigação imposta a Unimed Nacional – Cooperativa Central e indeferiu o requerimento formulado para que a cirurgia reparadora seja realizada com médico de sua confiança sob pena de multa diária (id 251329646 dos autos originários). O agravante sustenta que o requerimento formulado pela agravante não preenche os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para a concessão da tutela provisória de urgência. Explica que o requisito da urgência inexiste porquanto o relatório médico apresentado não consigna a urgência do tratamento da agravante. Acrescenta que a ação originária não pode ser utilizada para atender a evento futuro e incerto decorrente de mera expectativa da agravante. Afirma que inexiste determinação judicial quanto ao profissional responsável pela cirurgia. Alega que autorizou o procedimento na rede credenciada, com a expedição de guias, indicação de clínica especializada e realização de contatos para agendamento. Ressalta que o juízo da execução ou esta instância recursal não podem acrescentar obrigação não prevista no título executivo sob pena de violação aos arts. 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil e à Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o cumprimento ocorreu nos termos exatos da sentença. Esclarece que o não comparecimento trata-se de opção da agravante, incapaz de transformar a operadora do plano de saúde em inadimplente. Registra que a agravante presume que sua equipe particular seja a mais adequada, mas não comprovou a ausência de qualificação da equipe credenciada, não juntou laudo técnico independente e não demonstrou insuficiência da rede assistencial. Destaca que a agravante não possui interesse processual útil. Pede o não conhecimento do agravo de instrumento e, subsidiariamente, o seu desprovimento. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A apresentação de contrarrazões, sem qualquer requerimento de medida urgente, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso elas não sejam apreciadas no plantão. Destaco que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante em seu agravo de instrumento foi indeferido pelo Relator natural. Ante o exposto, deixo de apreciar as contrarrazões apresentadas em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista